Tribunal: TJDFT
Processo: 0731200-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA NO INTERROGATÓRIO DO CORRÉU. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA. ART. 563 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 523/STF NA HIPÓTESE CONCRETA. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I – Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal em ação penal que tratou de crimes de fraude à licitação, corrupção passiva e lavagem de capitais. Os embargantes alegaram obscuridade na decisão quanto à caracterização da ausência de defesa técnica como nulidade absoluta e, ainda assim, condicionada à demonstração de prejuízo.
II – Questões em discussão:
(i) Se a ausência de defesa técnica no interrogatório do corréu caracteriza nulidade absoluta independentemente de prejuízo; (ii) Se a exigência de demonstração de prejuízo em caso de nulidade absoluta implica contradição jurídica; (iii) Se houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado ao enfrentar a tese da nulidade; (iv) Se as nulidades processuais, inclusive as de natureza absoluta, exigem comprovação de prejuízo conforme o art. 563 do CPP e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
III – Razões de decidir: 1. A decisão embargada reconheceu que a ausência de defesa técnica pode configurar nulidade absoluta, mas assentou que sua declaração depende da demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), aplicável inclusive às nulidades absolutas, como sedimentado na jurisprudência do STF e STJ. 2. Foi destacado que não houve divergência entre as defesas, tampouco demonstração de que a ausência de intimação da defesa para o ato processual teria comprometido o contraditório. A sentença condenatória apoiou-se em provas autônomas e independentes, sendo as declarações do corréu utilizadas apenas de modo complementar. 3. A prestação jurisdicional foi considerada completa e devidamente fundamentada, inexistindo obscuridade. Ainda assim, prestaram-se esclarecimentos adicionais com vistas à concretização do princípio da ampla defesa, sanando obscuridade no julgado.
IV– Dispositivo:
4. Recurso provido em parte, sem efeitos modificativos.